Tribunal: TCU
Processo: 009.517/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior Eleitoral, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA / TSE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1513/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de alteração de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 2o da Lei 8.911/1994, c/c art. 193 da Lei 8.112/1990 (18 - CARGO EM COMISSAO OPTANTE C EFETIVO (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de opção de função) - R$ 5.919,38) , benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998) ; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998 (data da concessão inicial: 09/12/2000) ; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler) ; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da responsável; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de aposentadoria em favor de Ermeto Antonio Cembranel (Ato n° 8833/2019) , e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.517/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ermeto Antonio Cembranel (XXX.183.941-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2 determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2.2 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que seu teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.